Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA. REMIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ENSINO MÉDIO ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3 AOS DIAS REMIDOS. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. caso em exame
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a reforma da decisão que deferiu pleito de remição da pena pelo estudo, com fundamento na aprovação do ora agravado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
II. questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) se a Resolução n° 391/2021 do CNJ é instrumento adequado e suficiente ao reconhecimento do direito de remir a pena com base em estudo; (ii) se o apenado tem direito de remição nos casos em que já possuía a certificação escolar em momento anterior ao cumprimento da reprimenda penal.
III. razões de decidir
3. Consiste a remição na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. 3.1. Prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
4. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado. 4.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
5. Seria incongruente desconsiderar a postura ativa e o esforço do apenado que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual, daí porque adequada a disciplina constante das Recomendações no 44/2013 e 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a possibilidade de remição por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
6. O fato de o apenado possuir ensino médio antes do início da execução da pena não inviabiliza a concessão de remição por sua aprovação no ENCCEJA, afastado, porém, o acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos, de que trata o art. 126, §5°, da Lei de Execução Penal.
IV. dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.